Tribunal: TJBA
Processo: 0575150-19.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0575150-19.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOAO PEDRO VIEIRA LIMA PAOLILO CALAZANS

Advogado(s)
:
FLAVIA ISABEL SOUSA BASTOS DE LEMOS, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: MD BA GB EMPREENDIMENTOS SPE LTDA e outros

Advogado(s)
:
EMILIA MOREIRA BELO, BRUNO DE ALMEIDA MAIA, IZAYHARA KATHERINE DANTAS NUNES, JARVIS CLAY COSTA RODRIGUES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ACORDO HOMOLOGADO. CANCELAMENTO DO GRAVAME HIPOTECÁRIO. PRAZO. NÃO CUMPRIMENTO. PERDA DA EFICÁCIA DA PRIMEIRA PRENOTAÇÃO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA. APLICAÇÃO DA MULTA AVENÇADA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1. Não configuram omissão e contradição quando a decisão colegiada examina expressamente a perda da eficácia da primeira prenotação e atribui à parte embargante a responsabilidade pelo descumprimento do prazo contratual assumido em acordo homologado.

2. “A multa do art. 1.026, § 2º, do CPC somente se aplica quando evidenciado o intuito protelatório, o que não ocorreu no caso concreto.”

Embargos de Declaração a que se rejeitam.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0575150-19.2017.8.05.0001, figurando como Embargante
MD BA GB EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

e embargados

JOAO PEDRO VIEIRA LIMA PAOLILO CALAZANS
E
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E
REJEITAR
OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DA PARTE
RÉ
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).